Tribunal: TJSP
Processo: 1014134-59.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MANEJADA SEM A RECUSA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 1.418 DO CC. PRECEDENTES. SINGULAR FIM DE EVITAR O PAGAMENTO DE DESPESAS LEGALMENTE EXIGIDAS PARA A LAVRATURA DA ESCRITURA E O REGISTRO DO IMÓVEL TRANSACIONADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO MANEJADA SEM A RECUSA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO ART. 1.418 DO CC. PRECEDENTES. SINGULAR FIM DE EVITAR O PAGAMENTO DE DESPESAS LEGALMENTE EXIGIDAS PARA A LAVRATURA DA ESCRITURA E O REGISTRO DO IMÓVEL TRANSACIONADO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de ação de adjudicação compulsória, que não pode ser admitida com o singular fim de se evitar o pagamento de despesas inerentes à lavratura da escritura e ao registro imobiliário, carece a parte autora de interesse processual quando não demonstrada a recusa injustificada à outorga de escritura definitiva do imóvel objeto da demanda.